Tribunal: TJES
Processo: 5021835-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021835-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUY SIMOES CERQUEIRA e outros

COATOR: 2ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5021835-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUY SIMOES CERQUEIRA, LUCIENE COSTA LYRIO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: GUY SIMOES CERQUEIRA - ES20907-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO EM CONTEXTO FAMILIAR. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, apontando suposta coação ilegal praticada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, no curso de ação penal privada instaurada por queixa-crime que imputa aos pacientes a prática dos crimes de calúnia e difamação. Sustenta-se a inépcia da peça acusatória e a ausência de justa causa, em razão de alegadas publicações ofensivas nas redes sociais e em outros meios de comunicação. Apontam-se, ainda, vícios processuais relativos à representação e ao recolhimento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes vícios processuais formais aptos a ensejar o trancamento da ação penal; (ii) verificar se há manifesta ausência de justa causa ou inépcia da queixa-crime que justifique o trancamento da persecução penal por meio de habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de poderes especiais na procuração e a suposta falta de recolhimento de custas foram sanadas no curso do processo, conforme determinado pelo juízo de origem dentro do prazo legal, não se configurando nulidades insanáveis nem causa de extinção prematura da ação penal.

O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica no caso.

A queixa-crime apresentada descreve fatos que, em tese, configuram os crimes de calúnia e difamação, estando presentes os elementos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.

Alegações relativas à inexistência de dolo, ao
animus narrandi
ou à intenção meramente informativa das publicações demandam análise fático-probatória aprofundada, incabível na via estreita do
habeas corpus
, devendo ser objeto da instrução criminal.

O histórico de conflitos familiares e a existência de outras ações judiciais não permitem, por si sós, a presunção de abuso do direito de ação ou de ausência de justa causa, sendo necessária a análise concreta e circunstanciada na seara própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A regularização de vícios formais no curso da ação penal afasta a alegação de nulidade capaz de ensejar o trancamento.

O trancamento da ação penal por habeas corpus exige demonstração inequívoca, de plano, da ausência de justa causa, o que não se verifica quando a queixa-crime descreve condutas que, em tese, configuram ilícitos penais.

Alegações que demandam instrução probatória, como a ausência de dolo ou o
animus narrandi
, não são passíveis de análise em sede de habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5021835-86.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUY SIMOES CERQUEIRA, LUCIENE COSTA LYRIO

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: GUY SIMOES CERQUEIRA - ES20907-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Guy Simões Cerqueira e Luciene Costa Lyrio
, tendo em vista a suposta coação ilegal praticada pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha.

O
impetrante, em síntese, sustenta a
inépcia da queixa-crime e a ausência de justa causa para a ação penal
, na qual se apura a suposta prática dos
crimes de calúnia e difamação
em contexto de brigas familiares. Aduz, ainda, a existência de
vícios processuais relativos à representação processual e à ausência de recolhimento das custas.

A pretensão de trancamento da ação penal não merece prosperar.

Inicialmente, no tocante às irregularidades formais suscitadas — notadamente a ausência de poderes especiais na procuração e a falta de recolhimento de custas —,
as informações prestadas pelo juízo de origem revelam que tais pontos já foram objeto de regularização no curso do procedimento.
É imperioso destacar que o impetrante, neste ponto, deixou de esclarecer que o juízo já havia determinado a correção antes de prosseguir com a marcha processual. Sendo os vícios perfeitamente sanáveis dentro do prazo decadencial,
isso, por si só, não é causa de aniquilação prematura da persecução penal.

Quanto ao
mérito da impetração
, é cediço que
o trancamento da ação penal por meio do
habeas corpus
é medida de caráter excepcional, autorizada apenas em casos em que fiquem patentes, sem a necessidade de análise fático-probatória, a atipicidade manifesta da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria ou a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade.

Nesse sentido,

"o
trancamento
da persecução
penal
por meio do
habeas corpus
quando houver comprovação, de plano, da
ausência
de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta praticada pelo acusado, seja pela
ausência
de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade" (STJ, AgRg no RHC n. 157.728/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/2/2022).

No caso vertente,
a queixa-crime descreve fatos que, em tese, amolda
m-se aos tipos penais de calúnia e difamação
, detalhando a divulgação de ofensas em redes sociais e outros meios de comunicação em contexto de severo conflito familiar. Segundo o autor, seu sobrinho Guy Simões Cerqueira, utilizando sua capacidade postulatória como advogado, teria iniciado uma série de procedimentos administrativos e judiciais imputando falsamente ao querelante a prática de maus-tratos contra sua genitora, tendo tanto o paciente quanto a outra querelada disseminado tais imputações nas mídias televisiva e digital, utilizando expressões que, em tese, poderiam ferir a honra da vítima.

Assim,
a decisão que recebeu a queixa-crime encontra-se devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, atendendo aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
Não se vislumbra ilegalidade no recebimento da peça acusatória quando esta permite o pleno exercício da ampla defesa, como ocorre na espécie. Importa destacar que
a lei entende como suficiente ao recebimento da peça acusatória apenas a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, ficando o juízo de certeza, obviamente, reservado ao momento da prolação da sentença, após a devida instrução.

Eventuais alegações relativas à
inexistência de dolo
, à
natureza meramente informativa das publicações
(
animus narrandi
) ou à ausência de provas suficientes para a caracterização dos crimes devem ser reservadas ao juízo natural e à instrução criminal. Debater tais pontos com verticalidade encontraria óbice na impossibilidade de aprofundamento fático-probatório no
habeas corpus
, ação de rito especialmente célere que não admite dilação probatória.
Somente a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, poderá aferir a veracidade das teses defensivas e a efetiva tipicidade das condutas.

Como bem observado pela
douta Procuradoria de Justiça:

As teses defensivas (inépcia/ausência de justa causa) são formuladas, no writ, com forte carga argumentativa sobre suposta “generalidade”, “adjetivação” e “perseguição familiar”, além de referências a outras demandas e desavenças. Contudo, juízo de abuso do direito de ação, animus persecutório, contexto e dolo específico (animus caluniandi/diffamandi), especialmente em crimes contra a honra, raramente se resolve sem confronto do conteúdo tido por ofensivo, do meio de veiculação, do contexto comunicacional e do iter fático narrado, matérias que, ordinariamente, exigem análise circunstancial e, não raro, instrução. Tratar tais elementos como “evidentes” por mera asserção defensiva equivale a converter o habeas corpus em via substitutiva de instrução e julgamento de mérito, em franca distorção de sua função constitucional.

Ainda, a alegação de que existiriam “sucessivas queixas-crime” e que isso, por si, evidenciaria litigância persecutória, não autoriza, automaticamente, o trancamento. Para além de se tratar de argumento que exige cotejo concreto entre causas de pedir e imputações, o sistema processual dispõe de instrumentos próprios para o controle de abuso (inclusive por litigância de má-fé e responsabilização civil/penal quando cabível), sem que se presuma, ex ante, a inexistência de justa causa no feito específico. Em termos práticos: mesmo que haja histórico conflituoso (o que a própria autoridade informa existir como “dinâmica de conflito retratada nos autos”), isso não equivale, logicamente, a atipicidade manifesta ou ausência absoluta de suporte mínimo.

Dessa forma, inexistindo prova inequívoca da invocada ausência de justa causa ou inépcia da queixa-crime,
a manutenção da ação penal é medida que se impõe para a regular apuração dos fatos.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.